Tribunal: TJPA
Processo: 0810176-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810176-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: LUIZ FLAVIO SOUZA PAMPLONA

AGRAVADO: NOVELLI CORRETORA DE CAFE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO FLORESTAL (MADEIRA SERRADA - 26,49M2 INCLUSIVE CASTANHEIRA). SEGUNDA INFRAÇÃO AMBIENTAL COM USO DO MESMO VEÍCULO NO INTERVALO DE 15 DIAS. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA OBRIGAR A AUTORIDADE COATORA A RESTITUIR O VEÍCULO AO PROPRIETÁRIO QUE ARGUIU TER ARRENDADO O CAMINHÃO À TERCEIRO QUE COMETEU INFRAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VEÍCULO ANEXADO AOS AUTOS PELA IMPETRANTE NÃO POSSUI REGISTRO CARTORÁRIO PARA SE COMPROVAR A EFETIVA DATA DO ARRENDAMENTO. A PENALIDADE IMPOSTA ESTÁ DE ACORDO COM DISPOSITIVO DO ART. 6º DA LEI 9.605/98, QUE DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS A ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. INCORRENDO EM INFRAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ART. 3°, II, IV, ART. 14, ART. 47, §1° E §2°, ART. 101 E ART. 102, TODOS DO DECRETO FEDERAL N° 6514/2008. AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
, BEM COMO O DO
PERICULUM IN MORA
DO DIREITO DO AGRAVADO, DIANTE DA REALIDADE FÁTICA JURÍDICA PRESENTE NOS AUTOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO LIMINAR CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em Mandado de Segurança pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão ID 65701697 que concedeu a liminar determinando que o impetrado promova a entrega do veículo do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a 30 (trinta) dias-multa.

Em apertada síntese o agravado teve o veículo (caminhão placa OVI1302) de sua propriedade apreendido pela Secretaria de Meio Ambiente por transporte irregular de produto florestal (madeira serrada - 26,49m2 inclusive castanheira), tratava-se da segunda infração ambiental com uso do mesmo veículo no intervalo de 15 dias.

Entendeu o juízo
a quo
que o proprietário do caminhão tinha o direito a sua imediata restituição do bem sob o fundamento que não restou comprovada a má-fé por parte do proprietário em sua participação no ilícito.

Recorre a Fazenda Pública arguindo essencialmente que o autuado é o motorista do caminhão e é reincidente na infração ambiental (Auto de Infração n° 033/2022, Processo Administrativo n° 033/2022), com o mesmo veículo (Id. 64893025 dos autos de origem) e que o contrato de arrendamento de veículo anexado aos autos pela Impetrante não possui registro cartorário para se comprovar a efetiva data do arrendamento.

Discorre que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.043), estabeleceu a tese de que o proprietário do veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira não possui o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem.

Pede a antecipação da tutela recursal para suspender e posteriormente reformar a decisão.

Concedi o efeito suspensivo em ID11558153.

Contrarrazões em ID12106698.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ID 12267795.

É o relatório.

VOTO

É importante observar que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, visando, com isso, impedir que seja antecipado o julgamento do mérito da demanda no 2° grau.

A agravada afirmou que a responsabilidade pela infração ambiental é de terceiro e como proprietária do veículo sequer fora autuada ou até mesmo notificada para responder processo administrativo, portanto não é razoável que fique privada de uso do bem, por ato ilegal exclusivo de terceiro, no caso Sr. Fábio de Almeida Moreira. Disse ainda que depois de tomar ciência da apreensão recorreu administrativamente requerendo a condição de fiel depositária do veículo apreendido, mas não obteve êxito junto a Secretaria do Meio Ambiente.

Entendo que as alegações, ainda que venham a ser comprovadas, o que não é o caso, não têm o condão de afastar a configuração de ilícito praticado pela impetrante/agravada, a quem cabia certificar-se da regularidade da atividade do motorista infrator. Certo, ainda, que eventual responsabilidade da referida empresa na prática da infração ambiental deverá ser discutida em sede própria.

Ademais, observa-se que o contrato de arrendamento de veículo anexado aos autos pela Impetrante não possui registro cartorário para se comprovar a efetiva data do arrendamento. (ID10336736 - p. 1/12).

É certo que a medida constritiva é possível quando o transporte for caracterizado como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita, cuja ação administrativa pautada no poder de polícia possui o objetivo de impedir que outros ilícitos sejam novamente cometidos.

A penalidade imposta está de acordo com dispositivo do art. 6º da Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais a administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, pois o veículo CAMINHÃO VOLVO/VMB30 8X2R. VERMELHA, 2013/2013, PLACA OVI1302, portando madeira irregularmente, foi autuado duas vezes em um período de 15 dias, incorrendo em infração pelo descumprimento do art. 3°, II, IV, art. 14, art. 47, §1° e §2°, art. 101 e art. 102, todos do Decreto Federal n° 6514/2008.

Portanto, se verifica a ausência do
fumus boni iuris
, bem como o do
periculum in mora
do direito do agravado, diante da realidade fática jurídica presente nos autos e de acordo com o entendimento jurisprudencial, assim, não há falar na suspensão/anulação das autuações, por conseguinte, lícita a apreensão do veículo então utilizado na prática das sucessivas infrações ambientais, até mesmo porque a custódia do bem pela administração busca evitar novo cometimento de infrações ambientais, não sendo ilícito presumir, considerando os antecedentes, que o risco de novas infrações ambientais em caso de liberação do veículo, que implicará na ineficácia das sanções administrativas.

Não me parece descabida, a luz dos princípios do direito ambiental, a manutenção da medida administrativa, máxime em razão da reincidência atestada na seara administrativa e não contestada pela impetrante/agravada.

Assim exposto, reafirmo o entendimento inicial e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024